Tribunal: TJMT
Processo: 0030035-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030035-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IMUNE SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 08.419.498/0001-33 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANA SILVA MEDEIROS - CPF: 709.441.721-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030035-51.2011.8.11.0041

Apelação no 0030035-51.2011.811.0041

PJE

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME e Mariana Silve Medeiros

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CÉDULA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ AFASTADA POR ANTERIOR ACÓRDÃO,
INCLUSIVE JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA, DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

Resolvida a questão, no caso, da prescrição intercorrente, que foi afastada por anterior acordão, inclusive,
já transitado em julgado
, não cabe ao juízo de origem modificar o referido acórdão, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia.

Evidentemente que se as partes não concordassem com o acórdão, teriam utilizado a via específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030035-51.2011.8.11.0041

Apelação no 0030035-51.2011.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME e Mariana Silve Medeiros

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Execução no
0030035-51.2011.811.0041,
código no 12310748 (proc. Eletrônico) e código no 733778 (proc. físico) no 1274/2011,
proposta por
Banco Bradesco S.A.,
aqui apelante, em face de
Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME
e de
Mariana Silve Medeiros
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: alterou o entendimento lançado em anterior acórdão, inclusive, já transitado em julgado, e, assim, extinguiu, ao argumento de incidência da prescrição intercorrente, a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim condenou o banco ao pagamento de custas processuais.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a prescrição intercorrente já foi afastada em anterior apelação (Apelação com mesmo número desta atual 0030035-51.2011.811.0041, julgada em 07.7.2021), cujo acórdão já transitou em julgado em 20.8.2021.

Argui ainda a inexistência de sua intimação para pronunciamento sobre a prescrição intercorrente, reiterada pela extinção ora impugnada.

Após defender a inocorrência da prescrição e após arguir o prequestionamento dos arts.
s 921, III e 1.056, ambos do Código de Processo Civil, pugna pelo provimento do apelo
.

Contrarrazões no id. 114806478, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030035-51.2011.8.11.0041

Apelação no 0036021-49.2012.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Valdirene P.A. Silva-ME, Valdirene P.A. Silva, pessoa física, e de Samuel Afonso Silva de Oliveira

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0036021-49.2012.8.11.0041 cód. 782384,
proposta por
Banco do Brasil S.A.,
aqui apelante, em face de
Valdirene P.A. Silva-ME, Valdirene P.A. Silva, pessoa física, e de Samuel Afonso Silva de Oliveira
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: alterou o entendimento lançado em anterior acórdão, inclusive, já transitado em julgado, e, assim, extinguiu, ao argumento de incidência da prescrição intercorrente, a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim condenou o banco ao pagamento de custas processuais.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela extinção ora impugnada e possibilitar, assim, a tramitação da Execução Extrajudicial lastreada em Cédula Industrial, proposta pelo banco aqui apelante
.

Cuida-se de
Execução Extrajudicial para recebimento do valor de R$12.483,71, proposta em 19.8.2011
, pelo
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME
e de
Mariana Silve Medeiros
, lastreada

na

Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no 351/3742853, conte corrente no 288.975, agência no 0417, firmada em 10.5.2010 a ser paga em 36 parcelas de R$601,29, com vencimento da primeira em 10.6.2010
e da última em 10.5.2013
.

A questão da prescrição intercorrente
já foi afastada
pelo acórdão,
TRANSITADO EM JULGADO EM 20.8.2021
, proferido na anterior Apelação com mesmo número desta atual, ou seja, no 0030035-51.2011.811.0041,
que foi julgada em 07 de julho de 2021
.

Veja o fragmento do v. acordão, proferido em 07.7.2021 e já transitado em julgado (20.8.2021), que afastou a prescrição intercorrente reconhecida em anterior extinção, cuja conclusão dada anteriormente pela Corte e contra a qual as partes não insurgiram, foi, agora, indevidamente alterada pelo juízo de origem:

“
Cuida-se de
Execução Extrajudicial para recebimento do valor de R$12.483,71, proposta em 19.8.2011
, pelo Banco Bradesco S.A., aqui apelante, em face de Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME e de Mariana Silve Medeiros, lastreada

na

Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no 351/3742853, conte corrente no 288.975, agência no 0417, firmada em 10.5.2010 a ser paga em 36 parcelas de R$601,29, com vencimento da primeira em 10.6.2010
e da última em 10.5.2013
.

O despacho de citação foi proferido em 24.8.2011
.

A citação foi por edital e ocorreu em 13.6.2012.

Pois bem
. De início importa consignar que o prazo da prescrição do direito material para o tipo de titulo objeto da execução em análise, que trata de título de crédito, é de
03 anos
(Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66-, art. 70) e art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil,
cujo prazo tem seu inicio
, independentemente da ação ter sido proposta em data pretérita (02.8.2012),
a partir da data do vencimento do título
, que
no caso se deu em 10.5.2013
.

Neste sentido:

"APELAÇÃO.
Cédula de Crédito Bancário
. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor.
Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela.
Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. no 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38a Câm. Direito Privado) (g. n.)

Logo, prescrição material não teve, porquanto a citação ocorreu em 13.6.2012, vale dizer, antes mesmo do inicio do prazo prescricional que foi em 10.5.2013.

E no tocante a prescrição intercorrente, sem razão a sentença impugnada
.

Ocorre que a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente
se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Buzaid,
contava-se
a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
,
ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular
,
do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda,
a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estive com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. No caso, de 03 anos (
art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

No caso em análise, o banco postulou o arquivamento do processo em 21.11.2012, por prazo indeterminado e o processo foi remetido ao arquivo provisório em 22.11.2012,
durante, portanto a vigência do CPC/73
.

Como não foi fixado prazo judicial para a suspensão do processo, aplica-se a orientação do STJ de que o prazo da prescrição intercorrente, nesta situação,
conta a partir do transcurso de um ano da suspensão
.

“
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.”

E o fim da suspensão ocorreu em 2.3.2015 quando banco foi intimado para dar prosseguimento do processo
. Desta forma, e a partir de 2.3.2015 que o prazo de 03 anos da prescrição intercorrente teve seu inicio.

E não há comprovação se que o banco tenha permanecido inerte, por mais de 03 anos, notadamente a partir de 2.3.2015, porquanto após ser intimado em 2.3.2015 para dar prosseguimento ao processo em 48 horas, sob pena de extinção, peticionou em 06.3.2015, ocasião em que requereu a realização de nova pesquisa de ativo financeiro pelo BACENJUD, o que foi deferido em 9.3.2015.

Em 9.3.2015 foi determinado ao banco indicar as contas bancárias, com numerários, para proceder a pesquisa, ou indicar outros bens.

Em 09. 3.2015 o banco credor reiterou pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo BACENJUD.

Em 19.3.2015 foi mantida a determinação anterior e em 24.3.2015 foi proferida a primeira extinção,
que foi reformada pela Apelação no 63808/2015, que foi julgada em 02.6.2015
.

Após o processo retornar para a origem, mais precisamente em 10.7.2015 o juízo novamente determinou novo arquivamento do processo “ate que haja manifestação do interessado”, conf. desp. Fls. 74, no de origem.

Em 15.7.2015 o banco postulou pesquisa via BACENJUD e oficio para a DRF, o que foi deferido em 5.8.2015.

Em 20.8.2015 o banco credor postulou juntada de comprovante de protocolo de oficio na DRF (Delegacia da Receita Federal) e em 02.9.2015 requereu a suspensão da execução, por prazo indeterminado.

Em 2.9.2015 foi deferido o pedido de arquivamento do processo, que foi desarquivado em 13.5.2021 ??, conforme despacho proferido no id. 90110016 (ressalta-se que no referido despacho está consignada a data de 13 de maio de 2021. Todavia, só pode estar errada, porquanto não condiz com os demais atos do processo, notadamente com a intimação do credor em 22 de abril de 20221 e com a extinção ora impugnada que foi proferida no mesmo referido dia 13 de maio de 2021)
.

Em
22 de abril de 2021
foi certificada pela secretaria do juízo de origem a ocorrência da prescrição
(certidão id. 90110015).

No mesmo dia 22 de abril de 20201
consta que o credor foi intimado para manifestar em 05 dias (id. 90110018) e
em 12 de maio de 2021
foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do credor (id. 90110019).

Em 13 de maio 2021
foi juntada ao processo uma petição do banco credor
protocolada em 23 de março de 2021
, em que o credor postulou pesquisa pelo sistema SISBAJUD, para fins de eventual penhora.

Em 13 de maio de 2021 sobreveio a extinção ora impugnada
.

Assim, verifica-se que há confusão entre as datas, em especial quanto a do desarquivamento, porquanto no despacho que determinou o referido desarquivamento consta que foi proferido em 13 de maio de 2021.

Sucede que não há como referido despacho de desarquivamento ter sido proferido em 13 de maio de 2021 se após a mencionada data foram feitos registros no sistema processual, de realização de outros atos no mês anterior, ou seja, em abril de 2021 (certidão de prescrição e intimação do credor para manifestação) e se ainda foi certificado decurso de prazo sem manifestação do credor em 12 de maio de 2021, vale dizer, na véspera do dia informado como o do suposto desarquivamento do processo (13 de maio de 2021).

De todo jeito que se tenta analisar não se chega a conclusão de estar correta a data do desarquivamento. Logo, não pode a parte ser prejudicada por erro grosseiro do Judiciário
.

De mais a mais oportuno consignar que o inicio da prescrição intercorrente, que se verifica pela inercia do credor no prazo da prescrição material, que nesta situação de titulo de crédito é de 03 anos, conta-se a partir de um ano da suspensão do processo.

Logo, como sequer se sabe qual foi a data do encerramento da suspensão e se considerado que ocorreu neste ano de 2021, mais razão ainda, para afastar a alegada prescrição intercorrente, porquanto sequer teria tido seu inicio que, reitera-se, se dá um ano após o decurso da suspensão
.

Isto posto,
dá-se provimento ao Apelo e reforma-se a extinção impugnada, bem assim afasta-se a alegada prescrição intercorrente
.
”. (grifo próprio e nosso).

Logo, a magistrada de origem não pode alterar o acórdão,
inclusive, já transitado em julgado
.
Evidentemente que se as partes interessassem pela reforma do acórdão teriam utilizado da via específica, o que não ocorreu
.

Veja a orientação jurisprudencial:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PLEITO INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA INCAPACITANTE.
ACOLHIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ ANALISADA E AFASTADA
EM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA,
PELO JUÍZO AD QUEM
. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO JUÍZO A QUO.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO HIERÁRQUICA. ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO
. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE, PREJUDICADA, POR CONSEGUINTE, A ANÁLISE DO MÉRITO REDCURSAL.

I-
AFASTADA A PRESCRIÇÃO EM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO JUÍZO AD QUEM, ANTERIOR À SENTENÇA,
CONTRA O QUAL NÃO SE INSURGIU A RÉ
, OPERA-SE A PRECLUSÃO HIERÁRQUICA, OBSTANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

II- Restou patente nos fólios que esta Quarta Câmara do Tribunal baiano, em sede de Agravo de Instrumento, por unanimidade, rejeitou a preliminar de mérito de prescrição,
NÃO PODERIA O JUIZ A QUO REFORMAR TAL DECISÃO E DECLARAR PRESCRITA A AÇÃO
.

III-
NÃO PODE O MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SOB PENA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIGENTE ENTRE OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS – DECIDIR DIFERENTEMENTE DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR
, na hipótese presente, especificamente, por essa E. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento No 0001851-16.2010.805.0000-0.

IV-
EVIDENCIADO O ERROR IN PROCEDENDO, IMPÕE-SE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
, restando prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se, assim, o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com os seus regulares trâmites processuais. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Classe Apelação, Número do Processo: 0036204-70.2009.805.0080, Relator(a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 18.5.2016) (grifei).

No mesmo norte:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ APECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO
. DECISÃO MANTIDA.

NÃO HÁ QUE SE DISCUTIR QUESTÕES RELATIVAS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, POIS TAL MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ANALISE POR ESTA CORTE, INCIDINDO A CHAMADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. Agravo de Instrumento não provido”
(TJPR, 15a C. Cível – 0043856-61.2021.816.0000, Guarapuava, Rel. Desembargador Jucimar Novochadlo, j. 10.10.2021) (grifei).

Aliás, a regra do art. 507 do CPC veda, inclusive, a rediscussão de matéria, a cujo respeito já operou a preclusão. Veja o regramento:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” (grifei).

Isso posto, dá-se provimento para o apelo e reforma-se a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022